Tribunal: STF
Processo: RHC 212424
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogério de Azevedo Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 662.971/PB, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 c/c o art. 71 do Código Penal e no art. 304 do Código Penal (apropriação indevida praticada contra idoso em continuidade delitiva e uso de documento falso), tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002, Relator o Desembargador Ricardo Vital de Almeida, à qual, em 19.11.2019, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba deu parcial provimento, para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para dois anos de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quanto a esse delito, mantendo a condenação e a pena quanto ao crime de apropriação indevida praticada contra idoso (fls. 17-45, e-doc. 1)



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 662.971/PB, alegando a prevenção do Desembargador que teria julgado habeas corpus antes impetrado, nos termos do art. 151 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 24.11.2021, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus.



    5. Em 7.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS (ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO). NULIDADE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR DESEMBARGADOR INCOMPETENTE. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR NÃO CONHECIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PREVENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção (AgRg no AREsp n. 1.586.867/RR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/6/2020).



    III - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo, nos limites cognitivos de um habeas corpus, é a correta distribuição automática da apelação interposta pela defesa perante o TJ-PB, in verbis: ‘o HC 0044967-30.2009.815.0000, conforme acórdão colacionado aos autos, restou prejudicado, sem que o Des. Joás de Brito Pereira Filho tivesse apresentando manifestação sobre questão meritória. Cabe registrar que o d. Desembargador não apreciou sequer o pedido liminar elaborado naquele HC. Diante desse cenário, ao contrário do alegado na impetração, o Des. Joás de Brito Pereira Filho não se tornou prevento para as ações e recursos referentes à ação nº 0007162-17.2010.815.2002, conforme previsão contida no art. 151, § 8º, do Regimento Interno deste Tribunal’” (e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o § 8º do art. 151 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba apenas “entrou em vigor pela Emenda Regimental 01, em 28-05-2016. Ou seja, seis anos após a prevenção, até então, o desembargador que prolatasse o primeiro despacho era prevento, logo ao solicitar informações se tornou o mesmo prevento” (fl. 3, e-doc. 35).



    Sustenta que “a autonomia administrativa dos tribunais na elaboração de seu regimento interno tem suas balizas no artigo 96, I, da CF, com obrigatória observância às normas processuais” (fl. 3, e-doc. 35).



    Argumenta que no parágrafo único do art. 930 do novo Código de Processo Civil se estabelece que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo” (fl. 4, e-doc. 35).



    Assinala que “a inobservância ao parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil por alguns regimentos internos dos tribunais, para além de violar o preceito constitucional do artigo 96, I, da Constituição Federal, o faz também em relação ao artigo 22, I, da mesma carta fundamental, pois, competindo à União legislar sobre processo, a norma regimental não poderá ir além do previsto no atual CPC relativamente à prevenção do relator, principalmente lhe retirando a competência absoluta para atuar no processo” (fl. 4, e-doc. 35).



    Afirma contrariado o princípio da irretroatividade.



    Salienta que o Tribunal de origem “se utilizou de uma norma nova, modificada em 2016, ou seja, o que não condiz com a norma da época (2010). Se vê claramente que o erro, partiu da prevenção do ‘2º Habeas Corpus’, que na época, na petição inicial, já foi requerida a prevenção para o Desembargador Joas de Brito Pereira Filho. O que não foi observado, e por consequência, se estendeu para o Recurso de Apelação, onde também foi requerida a prevenção, isso ficou claramente exposto na resposta do oficio” (sic, fl. 3, e-doc. 35).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto se requer a ‘NULIDADE RELATIVA’, nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Uma vez que, a lei não pode retroagir, no que tange ‘... § 8º Verificar-se-á a prevenção para as ações ou recursos de natureza penal pela prática de ato ou medida, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, salvo quando a ação for liminarmente indeferida ou o recurso estiver prejudicado ou não for conhecido...’ (AC pela Emenda Regimental 01, de 28-05-2016). Uma vez que entrou em vigor 06 (seis) anos após o fato. Requerendo o envio do presente Recurso de Apelação nº. 0007162 17.2010.815.2002, para o setor de distribuição, ordenando a sua redistribuição por prevenção para Câmara Criminal do TJPB, relatoria do eminente Desembargador JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO. Com consequente ANULAÇÃO DO ACORDÃO DECISÓRIO, que teve como Relator o Desembargador Ricardo Vital de Almeida” (fls. 5-6, e-doc. 35).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. ART. 151, § 8º, DO RITJPB. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA N. 706/STF. EVENTUAL NULIDADE QUE TERIA NATUREZA RELATIVA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Em 19.11.2019, o Tribunal de Justiça da Paraíba afastou a prevenção do Desembargador Joás de Brito com fundamento no art. 151 do Regimento Interno daquele Tribunal:



    “De início, ressalto que a competência deste Relator para julgamento dos presentes recursos decorre do recebimento do acervo resultante da aposentadoria da Desa. Maria das Neves do Egito Araújo Duda Ferreira, conforme anotado às fl. 1.484.



    Esclareço, por oportuno, que o HC n° 200.2009.044.967-8/001, impetrado em nome próprio pelo réu Rogério de Azevedo Peres, não foi conhecido, diante da prejudicialidade, pelo Des. Joás de Brito, então relator. Dessa forma, o não conhecimento do mencionado habeas corpus obsta a incidência do instituto da prevenção, conforme dispõe o art. 151, § 7°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    9. Em consonância com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Na hipótese, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo, nos limites cognitivos de um habeas corpus, é a correta distribuição automática da apelação interposta pela defesa perante o TJ-PB, in verbis: ‘o HC 0044967-30.2009.815.0000, conforme acórdão colacionado aos autos, restou prejudicado, sem que o Des. Joás de Brito Pereira Filho tivesse apresentando manifestação sobre questão meritória. Cabe registrar que o d. Desembargador não apreciou sequer o pedido liminar elaborado naquele HC. Diante desse cenário, ao contrário do alegado na impetração, o Des. Joás de Brito Pereira Filho não se tornou prevento para as ações e recursos referentes à ação nº 0007162-17.2010.815.2002, conforme previsão contida no art. 151, § 8º, do Regimento Interno deste Tribunal".



    Destarte, considerando que a defesa não demonstrou a existência de violação às normas constitucionais e legais, a ensejar a nulidade do feito, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ” (fl. 3, e-doc. 32).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas nos regimentos internos dos tribunais é matéria insuscetível de apreciação em habeas corpus, por se tratar de tema referente à organização administrativa dos tribunais. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos terceiros embargos de declaração opostos no agravo regimental no REsp nº 1.248.647/SP, interposto àquela Corte. Pretensão à nulidade do julgado, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais, e à redistribuição do feito a integrante da Sexta Turma. Discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita. 3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação. 4. Regimental a que se nega provimento” (HC n. 117.070-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013).



    “RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (HC n. 89.965-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.2.2012).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção de outro Ministro. Irrecorribilidade. Dosimetria da pena. Reformatio in Pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que ‘a decisão pela qual se acolhe ou se rejeita a distribuição por prevenção por consubstanciar medida de organização interna incapaz de lesar direito da parte, não desafia a interposição de recurso’ (RE 631.857, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica’ (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘na espécie, o eg. Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo da apelação, limitou-se a fundamentar a manutenção da pena restritiva de direitos e, portanto, não incorreu em reformatio in pejus, uma vez que a situação final do recorrente não foi agravada’. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 188.540-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.664-AgR, de minha relatoria, DJe 16.8.2019).



    11. Ressalte-se que, nos termos da Súmula n. 706 deste Supremo Tribunal, a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado demonstrar a ocorrência de prejuízo. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REDISTRIBUIÇÃO A OUTRO RELATOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 706/STF). PRECLUSÃO. (…) 4. Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida a Súmula 706/STF. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.007.693-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Manifesta a impugnação da decisão, malgrado a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus, não se deve, em homenagem à forma, negar conhecimento como pedido originário. 2. A homologação da desistência não constitui mero ato ordinatório, mas decisão judicial, que põe fim ao processo e gera prevenção na distribuição de novas ações ou recursos. 3. O artigo 71, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça indica que a prevenção é determinada pela distribuição, não havendo previsão de que se tenha que proferir decisões judiciais para se tornar prevento. 4. Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo. Súmula 706 do STF. 5. Ordem denegada” (RHC n. 99.798, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.6.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO À REGRA DE PREVENÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO. 1. O recorrente, em nenhum momento, comprova a ocorrência de prejuízo. 2. A Súmula 706/STF estabelece que é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. 3. Recurso desprovido” (RHC n. 106.728, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 30.8.2011).



    12. Como se extrai desses julgados, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora